Tribunal: TJSP
Processo: 1001281-13.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293583
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001281-13.2019.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante MÁRIO SILVIO
BARTHOLOMEU, é apelado INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
TURIUBA - IPREMT -.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001281-13.2019.8.26.0097 -Voto no 35612 va
2
VOTO No 35612
APELAÇÃO CÍVEL No 1001281-13.2019.8.26.0097
COMARCA: BURITAMA
APELANTE: MÁRIO SILVIO BARTHOLOMEU
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TURIUBA-
IPREMT
INTERESSADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE TURIUBA
MM. JUIZ: DR. MARCILIO MOREIRA DE CASTRO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Pretensão
visando
o
recebimento de benefício previdenciário por alegada
incapacidade parcial e temporária. A matéria fática é
complexa e necessita de prova pericial a ser produzida
sob o crivo do contraditório. Inadequação da via
processual
eleita.
Impossibilidade
de
dilação
probatória. Sentença mantida. Recurso conhecido e não
provido.
I- Trata-se de mandado de segurança impetrado
por MÁRIO SILVIO BARTHOLOMEU contra ato praticado pelo
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE TURIUBA visando o recebimento do benefício previdenciário de
auxílio doença, sob o argumento de que mantém incapacidade parcial e
temporária.
A sentença de fls. 135/139 denegou a segurança
e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, pela falta de interesse
processual decorrente da inadequação da via eleita, com fundamento
nos arts. 485, VI, CPC e 6o, §5o, da Lei no 12.016/09.
Recorre o autor visando à inversão do resultado
da demanda (fls. 152/162).
Apresentação de contrarrazões (fls. 169/180).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001281-13.2019.8.26.0097 -Voto no 35612 va
3
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, de fato a hipótese
é de inadequação da via processual eleita.
Isso porque, o impetrante baseia a alegação de
ilegalidade na não concessão de benefício previdenciário frente a sua
parcial incapacidade laboral.
Ocorre que, essa matéria fática (existência de
incapacidade laboral) é complexa e não há como ser elucidada,
cabalmente, sem a realização de prova pericial.
Assim, diante do quadro fático complexo, que
necessita de prova pericial a ser produzida sob o crivo do contraditório,
indubitável a inadequação da via processual eleita, porquanto no
mandado de segurança, a prova deve ser pré-constituída, sendo
impossível a dilação probatória neste âmbito.
Nesse passo, de rigor confirmar a r. sentença
para fins de, diante da inexistência de prova pré-constituída do direito
líquido e certo, manter a denegação da ordem, com fundamento nos
artigos 485, inciso VI, do CPC e 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.
Por derradeiro, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o
pacífico entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais recursos de
“embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001281-13.2019.8.26.0097 -Voto no 35612 va
4
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Isto posto, conhece-se e nega-se provimento
ao recurso. Sem honorários nos termos da LMS.
VERA ANGRISANI
Relatora